Tribunal: TJSP
Processo: 3007743-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade Provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
3007743-73.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JEAN
CARLOS BANEGAS CASUPA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, denegaram a ordem, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
2
Voto no 11.943
HABEAS CORPUS no 3007743-73.2024.8.26.0000
Comarca: São Paulo Vara do Plantão Foro Central
Paciente: Jean Carlos Banegas Casupa
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Prisão
preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e
subjetivos verificados Decisão do Juízo fundamentada

Liberdade
Provisória
incabível

ORDEM DENEGADA. Vistos. Trata-se de pedido de habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
Jean Carlos Banegas Casupa, contra ato do Juízo da Vara do Plantão
da Comarca de São Paulo 00a CJ, que converteu em preventiva, a
prisão em flagrante do paciente.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico
de entorpecentes. Afirmou que o paciente é primário e estrangeiro, não
possuindo envolvimento criminal ou infracional anterior, tendo a
decisão impugnada se fundado exclusivamente na gravidade abstrata do
delito. Alegou não se verificar a presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, bem como que, em caso de eventual condenação,
poderá o paciente vir a ser beneficiado com o redutor de pena previsto
no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, não havendo justificativa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
3
manutenção da prisão processual. Afirmou a necessidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Postulou a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 46/47), sendo
prestadas informações pela autoridade apontada como coatora às fls.
57/58.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 61/63).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
Vara do Plantão Judicial da Comarca de São Paulo, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
4
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia ofertada pelo Parquet que,
“(...) no dia 12 de agosto de 2024, por volta das 18h40min, na Ponte do
Piqueri, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca da Capital/SP, JEAN
CARLOS
BANEGAS
CASUPA,
de
nacionalidade
boliviana,
qualificado a fls. 11, transportava, para entrega e comercialização a
terceiras pessoas, substâncias entorpecentes, consistentes em 7.800g de
cocaína, acondicionados em 8 tijolos, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 10, laudo de constatação às fls. 17/19 e laudo de
exame químicotoxicológico a fls. 41/43. Segundo o apurado, policiais
civis foram informados por notícia anônima de que passageiro estaria
transportando em ônibus drogas de forma dissimulada em mesa de jogo
(pebolim), a serem distribuídas em regiões do município de São Paulo
(região norte) e comunicação também do coletivo, bem como o horário
aproximado em que trafegaria pela região da Marginal Tietê. E então o
ônibus foi interceptado, sendo que em vistoria exatamente na referida
mesa junto ao indivíduo identificado como JEAN CARLOS, após os
policiais forçarem a abertura da tampa inferior os 8 tijolos de cocaína
foram encontrados (fotografias, fls. 20/21). Informalmente o indiciado
admitiu a responsabilidade pela mesa, detalhando que iria entregá-la a
pessoa (sem identificação) na região do Brás, mediante o pagamento de
R$ 500,00.” (fls. 64/65, dos autos de origem
Processo no
1519358-32.2024.8.26.0228).
Verifica-se ter sido apreendida considerável
quantidade de cocaína (7.800g), entorpecente de alta potência e
especialmente nocivo, o qual, obviamente, se destinava ao fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
5
para comercialização, a atingir, de forma nefasta, grande número de
consumidores.
Inclusive, segundo a pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade da droga
apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-AgR,
Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.05.17).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento
da medida prisional está evidenciada, como demonstrado, inclusive, pela
decisão do Juízo 'a quo', que proferiu, fundamentadamente, a r. decisão
combatida: “(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33
da Lei no 11.343/06) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão de fls. 10 e o
laudo de constatação da droga de fls. 17/18. Trata-se, na hipótese, da
apreensão de 08 porções de cocaína, pesando 7kg e 800 gramas. (...)
Note-se que a quantidade de droga é suficiente para a caracterização
da mercancia ilícita de drogas com o que foi periciado e aferido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
6
laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para
além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a
finalidade de mercancia). (...) Assim, no caso em tela, os elementos até
então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do
cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de
liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Nem se
pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
os requisitos
necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não
dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se
confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO
há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao
distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a
conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal,
nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida),
pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e
lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de relevante
quantidade de substância entorpecente, sobretudo cocaína, que se trata
de entorpecente dotado de extrema lesividade ao usuário, bem como
diante das circunstâncias do flagrante, em transporte de ônibus coletivo,
o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a
decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
7
e socorrer à ordem pública. (...) Aliás, vale destacar que, embora seja
crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas
trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação
constitucional, merece tratamento diferenciado. Ressalto que, embora
primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis
não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade.
(...) Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão
preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e
a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública,
bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque
ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de
decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão
pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia
da ordem pública. 6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de JEAN CARLOS
BANEGAS CASUPA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso
II, 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 35/38).
Portanto, existe prova da materialidade do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
8
conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de
constatação prévia de entorpecente. Há também indícios de autoria,
conforme depoimento das testemunhas perante a Autoridade Policial, as
quais descreveram a dinâmica dos fatos que, a princípio, indicam a
prática do delito pelo indiciado.
Logo, a prisão está materialmente em ordem,
pois se subsume à situação de flagrante prevista no artigo 302 do CPP.
Ademais, vem revestida de regularidade formal, já que observados os
requisitos dos artigos 304 e 306, do CPP.
A própria gravidade do crime de tráfico traz
ínsita a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da
ordem pública. Nítido, ademais, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Argumenta a impetrante, outrossim, que o
paciente possui condições favoráveis. Contudo, isto, por ora, não tem o
condão de traduzir que o paciente apresenta “condições favoráveis”
suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem falar na já
mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta, sendo imperiosa a manutenção do
cárcere.
Consigne-se que o flagrante obedeceu a todas
as formalidades legais do artigo 304 do Código de Processo Penal e há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
9
provas da existência do crime e indícios de autoria, inexistindo, assim,
constrangimento ilegal na decisão que, de forma fundamentada, decretou
a prisão preventiva do paciente.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar a instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C.
STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de
10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
10
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a
fim de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada
em consonância aos pressupostos e fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição
dessa prisão por medida cautelar prevista no artigo 319
desse
diploma.
Ordem
denegada.
(HC
no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré,
j. em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso
concreto refutam eventual direito de se aguardar o
desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007743-73.2024.8.26.0000 -Voto no 11.943
11
requisitos autorizadores da decretação da prisão
preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do
CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des.
Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos
termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem
denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA